Tribunal: TJDFT
Processo: 0751769-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Homicídio. Execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri. Tema 1068 do c. STF.
1 – Decidiu o c. STF, ao apreciar o Tema 1068 de repercussão geral, que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal) autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, em conformidade com o art. 492, I, 'e', do CPP, independentemente do trânsito em julgado da condenação".
2 - O fato de a paciente ter filho menor de 12 anos não é suficiente para afastar o início da execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, sobretudo se não demonstrado que ela é imprescindível aos cuidados da criança.
3 – Ordem denegada.